Tribunal: STF
Processo: ARE 1532208
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 147-A, ART. 150, CAPUT, E ART. 146, CAPUT, TODOS DO CP), CARACTERIZADORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA, E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ACUSADO DENUNCIADO POR PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ADVENTO DA LEI N. 14.132/21. REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E INSERÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). CRIME HABITUAL. OCORRÊNCIA DE CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA NO CASO CONCRETO. MAGISTRADO, ADEMAIS, QUE NÃO ESTÁ VINCULADO À MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTELIGÊNCA DO ART. 385 DO CPP. OUTROSSIM, CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PREENCHIDA. TERMO DE REPRESENTAÇÃO OU FÓRMULAS SACRAMENTAIS DISPENSÁVEIS. BOLETINS DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SUFICIENTES PARA AFERIR O INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 



1 A revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei n. 14.132/21 não enseja, necessariamente, a abolitis criminis, porquanto a conduta proscrita foi parcialmente deslocada, sem solução de continuidade, para a nova infração penal prevista no art. 147-A do Código Penal (continuidade normativo-típica). 



2 Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". 



3 "A representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados" (STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.027.073/DF, rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). 



AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. INVIABILDADE. AGRAVANTE CONFIGURADA. TRANSCURSO DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DA EXTINÇÃO DA PENA E A PRÁTICA DO NOVO FATO NÃO VERIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, I, DO CP. 



"O cometimento de novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória, e antes de ultrapassados cinco anos da data do cumprimento da pena ou da extinção da pena, configura reincidência (CP, arts. 63 e 64)" (TJSC, Apelação Criminal n. 0008409-77.2015.8.24.0039, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 22/8/2017). 



EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA. IMPRATICABILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INICIAL. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. OUTROSSIM, MONTANTE, ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO SE REVELA DESARRAZOADO OU DESPROPORCIONAL. 



"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (Tema 983, REsp n. 1.675.874/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 28/2/2018). 



ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES À DEFENSORA NOMEADA, PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 1 DE 9 DE MARÇO DE 2020, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO CM N. 9 DE 13 DE JUNHO DE 2022. 



Devida é a verba honorária em favor da advogada nomeada que atuou na fase recursal, devendo ser fixada de acordo com a Resolução CM n. 1 de 9 de março de 2020, atualizada pela Resolução CM n. 9 de 13 de junho de 2022 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”(edoc. 213)



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados.(edoc. 231) 



    No recurso extraordinário, sustenta-se, em síntese, violação ao artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ao argumento de que há desrespeito ao princípio acusatório quando o Juízo processante deixa de acolher pedido absolutório formulado pelo Ministério Público. (edoc. 239).



    É o relatório.Fundamento e decido.



    No ponto, registro o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal e de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária à condenação implementada pelas instâncias ordinárias, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 830.221/BA AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/9/14);  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”(ARE nº 736.933/SP – AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/8/13).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente